Tribunal: TJBA
Processo: 8042256-69.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8042256-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

REU: ARARY CLAUDIO FONTES NERI e outros (4)

Advogado(s)
:
HUGO AMARAL VILLARPANDO, CATARINA PEREIRA VILLARPANDO, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, GERTA ANGELICA SCHULTZ CORTES FAHEL, STAEL SOUSA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FINCADA NO ART. 966, INC. V DO CPC. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS
. 494, INC. I, 502 e 505 do CPC, E ART. 1º-E DA LEI Nº 9494/97. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CARÊNCIA DE AÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0005751-60.2017.8.05.0000. CASSAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO DO JUIZ ASSESSOR DO NACP POR VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. DECISÃO QUE ULTRAPASSOU A MERA CORREÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EM FASE DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS ALEGADAMENTE VULNERADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 8% (OITO POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Preenchidos os requisitos previstos no art. 330 e 966 da legislação adjetiva refuta-se a prefacial de inépcia da inicial.

2. Desacolhe-se a preliminar de carência de ação uma vez que
a rescisória afigura-se como último meio processual apto a desconstituir o título judicial atacado.

3. Dado que o título judicial combatido teve o seu trânsito em julgado no dia 10.12.2019 e a ação rescisória foi ajuizada no dia 06.12.2021, ou seja, dentro do prazo de dois anos estabelecido no art. 975 do CPC, rejeita-se a tese de decadência.

4. O Acórdão rescindendo admite a possibilidade da correção de erros de cálculos, contudo fincou a tese de que a decisão do Juiz Assessor Especial da Presidência – NACP, combatida no
Mandado de Segurança nº 0005751-60.2017.8.05.0000,
foi além da simples correção de erro de cálculos no
Precatório nº 0009596-52.2007.8.05.0000, incidindo em modificação d
o teor da coisa julgada material derivada da sentença proferida
Ação de Cobrança nº 0052064.14.1996.8.05.0001.

5. É firme entendimento do STJ de que alterações dos critérios de cálculos estabelecidos no título executivo judicial, vulneram a coisa julgada. Precedentes.

6. Considerados os critérios do § 2º do art.85 do CPC, bem como os limites previstos no § 3º, inc. II, do mesmo dispositivo, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 8% do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
8042256-69.2021.8.05.0000
, em que figuram como autor o ESTADO DA BAHIA e como réus ARARY CLAUDIO FONTES NERI e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar improcedente o pedido
, nos termos do voto do relator.